Tribunal: STF
Processo: ARE 1522770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Apelação – Mandado de segurança – Empresa que presta serviços na área de publicidade – Município de São Paulo – Pedido de reconhecimento do ‘direito líquido e certo da Impetrante de não recolher o ISS sobre ele próprio, ou seja, não realizar o ‘cálculo por dentro’, bem como reconhecer o seu direito de restituição/repetição dos valores indevidamente recolhidos (ou compensados) por ela, a contar dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação em diante (inclusive no curso da ação, se o caso)– Sentença denegando a ordem – Insurgência do autor – Não cabimento – Preliminar de decadência afastada afastada – Inviabilidade de determinar nesta sede a restituição ou a ‘compensação do indébito tributário’ em período anterior à impetração, como pretendido – Observância das Súmulas números 269 e 271 do E. STF – Documentação contábil juntada com a peça vestibular demonstrando que, ao contrário do alegado, os recolhimentos do ISSQN não estão sendo realizados mediante a utilização do chamado ‘cálculo por dentro’ – Imposto municipal que está sendo pago através da mera aplicação da alíquota sobre o valor dos serviços prestados, o que está de acordo com o invocado art. 7º, caput, da LC nº 116/03 – Autor que sequer está sendo atingido pela forma de cálculo que reputa indevida, a impedir a concessão da segurança, já que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’ (Súmula nº 266 do E. STF) – Requerente que está a discutir a regularidade, em tese (pois não atingido pela norma), do disposto no art. 14, § 4º, da LM nº 13.701/03 – Entretanto, mesmo em tese, não se vislumbra a impossibilidade do chamado ‘cálculo por dentro’ do ISSQN, uma vez que o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço é estipulado já computando o valor do imposto municipal, justifica-se a inclusão do tributo em sua própria base de cálculo – Precedentes – Tema de repercussão geral nº 69 que em nada socorre o impetrante, tendo em vista que trata de matérias totalmente distinta da ora debatida – Ademais, descabido que o impetrante pretenda deduzir da base de cálculo do ISSQN quantia sem respaldo em lei complementar nacional, seguindo o entendimento pacificado pelo E. STF na ADPF nº 190, rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2016 – Sentença mantida – Recurso não provido” (fls. 2-3, e-doc. 42).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º, a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 156 da Constituição da República (e-doc. 47).



    Argumenta que “não se poderia dizer que a impetração teria sido contra lei em tese – uma vez que a Autoridade Coatora expressamente pretende exigir o ISS dentro da referida sistemática e inclusive defendeu tal posição nos autos. Decidir diferentemente disso viola o próprio conceito do mandado de segurança impetrado em caráter preventivo (ato coator futuro)” (fl. 7, e-doc. 47).



    Afirma que, “apesar do artigo 5º, inciso LXIX, da CF não endereçar especificamente sobre o caráter preventivo do mandado de segurança em si, é mister se observar que o dispositivo que detalhadamente o regula não deixa dúvidas sobre o qual a amplitude de asseguramento de direito que quis o constituinte impregnar. Tanto que, como não poderia deixar de ser, este E. STF também entende que tal justo receio como a ‘situação apta a configurar hipótese de cabimento de mandado de segurança preventivo, não se confunde com mera possibilidade, mas com a comprovação de uma situação concreta a indicar verdadeiro vaticínio de que determinada ocorrência venha a se realizar na forma sugerida’” (fl. 7, e-doc. 47).



    Sustenta que “a apuração do ISS, da forma como exigida pela Autoridade Coatora, força os contribuintes a considerarem, em sua apuração, tanto o preço do serviço prestado (real base de cálculo do ISS), quanto o valor do próprio ISS incidente na operação. Mas a LC 116/03, contudo, nunca concedeu essa possibilidade (ampliativa) da base de cálculo do ISS ao legislador municipal – e é isso que revela a violação incorrida pelo v. acórdão recorrido ao artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da CF” (fl. 9, e-doc. 47).



    Assevera que “a Recorrente está demonstrando que a base de cálculo do ISS está devidamente delimitada pela LC 116/2003, sendo que a lei paulistana pretende, em verdade, uma inclusão de grandeza não autorizada pela LC na base de cálculo do ISS, pretendendo incluir o valor do próprio imposto no conceito de ‘preço do serviço’. Este tópico, assim, reforça que o v. acórdão recorrido viola o artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da CF quando pretende validar a legislação municipal paulistana que constrange os contribuintes incluírem o ISS em sua própria base de cálculo, na medida em que o artigo 7º da LC 116/03 prevê uma determinada base de cálculo – na qual o ISS não se inclui. Ou seja: para que o ISS possa passar a integrar sua própria base de cálculo, assim, é preciso que haja Lei Complementar alterando as atuais previsões da LC 116/03, o que não ocorre na realidade” (fls. 11-12, e-doc. 47).



    Realça que, “se o ISS não é receita e nem faturamento do contribuinte, também não é contraprestação pelo seu serviço (que é um conceito equivalente ou muito próximo de faturamento), de maneira que, igualmente, não pode ser base de cálculo do próprio ISS. 69. É com base nisso que é hoje é possível se dizer que a Lei-municipal 13.701/03 e o Regulamento paulistano do ISS são inconstitucionais, mormente quando determinam que ‘[o] montante do Imposto é considerado parte integrante e indissociável do preço referido neste artigo, constituindo o respectivo destaque nos documentos fiscais mera indicação de controle’ (g.n.); porquanto pretende tributar parcela (i) não incluída dentro da ampla conceituação de serviços definida pelo E. STF; e (ii) não prevista pela Lei Complementar como base de cálculo do imposto” (fl. 14, e-doc. 47).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e no mérito julgado totalmente procedente para reconhecendo-se a violação do artigo 5º, inciso LXIX, da CF, declarar a nulidade dos v. acórdãos recorridos na parcela em que entenderam que a impetração teria se dado contra lei em tese, declarando-se a inexistência de óbice processual para a tramitação do feito e análise de seu mérito. Quanto ao mérito, a Recorrente requer o provimento de seu recurso para que seja incluir declarado o seu direito de não incluir o ISS em sua própria base de cálculo, em preservação dos artigos 146, inciso III, alínea ‘a’, e 156, inciso III, da CF, diante da inconstitucional ampliação da base de cálculo do imposto, realizada pelo Município de São Paulo por meio da Lei municipal 13.701/03 e do Regulamento do ISS” (sic, fl. 17, e-doc. 47).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 59).



    A agravante assinala ser “incongruente, nesse contexto, quando a r. decisão agravada passa a defender uma suposta necessidade de reexame fático probatório, porquanto independentemente da aplicação do chamado ‘cálculo por dentro’ na apuração do ISS pela ora Agravante, fato é que tem ela direito à impetração preventiva do remédio constitucional, nos moldes do artigo 5º, LXIX, da CF. A controvérsia constitucional, portanto, reside no cabimento do mandado de segurança de forma preventiva, quando há justo receio – demonstrado nos próprios autos – de a parte vir a sofrer violação de seu direito líquido e certo” (fl. 3, e-doc. 65).



    Ressalta que, “com relação à Súmula STF 280, é mais do que claro que a discussão travada pela ora Agravante não trata de direito local, mas sim trata de discutir os aspectos da base de cálculo do ISS à luz dos artigos 146, inciso III, alínea ‘a’, da CF e 156, inciso III, da CF. 20. Caso realmente estivéssemos diante de mera discussão de direito local, o v. acórdão não teria como invocar os termos das ADPFs 189 e 190 no caso – muito embora, como se demonstra no recurso extraordinário, o fundamento de tais precedentes não se aplicam ao caso presente” (sic, fl. 5, e-doc. 65).



    Enfatiza que “a ora Agravante está demonstrando que a base de cálculo do ISS está devidamente delimitada pela LC 116/2003, sendo que a lei paulistana pretende, em verdade, uma inclusão de grandeza não autorizada pela LC na base de cálculo do ISS, pretendendo incluir o valor do próprio imposto no conceito de ‘preço do serviço’” (fl. 6, e-doc. 65)



    Pede “seja o presente agravo conhecido e totalmente provido para que o recurso extraordinário seja conhecido e julgado por este E. STF, nos termos lá explicitados, de forma que seja reformado o v. acórdão recorrido no sentido de declarar a nulidade dos v. acórdãos recorridos na parcela em que entenderam que a impetração teria se dado contra lei em tese, declarando-se a inexistência de óbice processual para a tramitação do feito e análise de seu mérito. Quanto ao mérito, a ora Agravante requer o provimento de seu recurso para que seja incluir declarado o seu direito de não incluir o ISS em sua própria base de cálculo, em preservação dos artigos 146, inciso III, alínea ‘a’, e 156, inciso III, da CF, diante da inconstitucional ampliação da base de cálculo do imposto, realizada pelo Município de São Paulo por meio da Lei municipal 13.701/03 e do Regulamento do ISS” (fl. 7, e-doc. 65).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impugnada no recurso extraordinário, prescindindo de reexame de conteúdo fático-probatório.



    A superação desses óbices jurídicos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    5. Na espécie, a Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a forma de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN postuladas em mandado de segurança impetrado pela empresa agravante, com os seguintes fundamentos:



    “(...) mesmo que reduzida a discussão ao período posterior ao ajuizamento da demanda, o pleito mostra-se descabido, inicialmente, por uma razão mais simples: a documentação contábil juntada com a peça vestibular (fls. 39/106) demonstra que, ao contrário do alegado, os recolhimentos do ISSQN não estão sendo realizados mediante a utilização do chamado ‘cálculo por dentro’. 



    O imposto municipal está sendo pago através da mera aplicação da alíquota sobre o valor dos serviços prestados (v.g. fls. 39/63), o que está de acordo com o invocado art. 7º, caput, da LC nº 116/03, norma assim redigida:



    ‘Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.’



    O autor, então, sequer está sendo atingido pela forma de cálculo que reputa indevida, a impedir a concessão da segurança, já que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’ (Súmula nº 266 do E. STF) (...)



    Entretanto, mesmo em tese, não se vislumbra a impossibilidade do chamado ‘cálculo por dentro’ do ISSQN, uma vez que, como visto, o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço é estipulado já computando o valor do imposto municipal, justifica-se a inclusão do tributo em sua própria base de cálculo (...)



    Ou seja, se no valor pago pelo tomador dos serviços já está incluído o ISSQN, é correto o denominado cálculo ‘por dentro’ do imposto municipal, anotando que o invocado tema de repercussão geral nº 69 em nada socorre o impetrante, tendo em vista que trata de matéria totalmente distintas da ora debatida.



    O tema de repercussão geral nº 69 (RExtr. nº 574.706-PR, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/03/2017) tratou da base de cálculo do PIS e da COFINS, contribuições sociais de competência da União que incidem sobre o faturamento (e atualmente sobre a receita) dos contribuintes, por isso o E. STF fixou a tese jurídica no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’, concluindo que o imposto estadual não está incluído na definição de faturamento. 



    Em síntese, conforme bem sintetizado nas informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras:



    ‘Preço do serviço é o valor que o prestador cobra do tomador. A pretensão de abatimento de tributos que compõem o preço do serviço, da base de cálculo do ISS não encontra respaldo em qualquer norma vigente.’ (em especial fls. 125, com negrito no original).



    Ademais, é descabido que o impetrante pretenda deduzir da base de cálculo do ISSQN quantia sem respaldo em lei complementar nacional, seguindo o entendimento pacificado pelo E. STF na ADPF nº 190, rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2016, ocasião em que restou assentado:



    ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ (...)



    Enfim, por qualquer ângulo de análise, inviável a concessão da segurança, restando mantida a r. sentença de primeiro grau, destacando que o preço do serviço não é sinônimo de receita operacional líquida, sendo pacificado igualmente na ADPF nº 189 a impossibilidade de alteração da base de cálculo do ISSQN por meio de lei municipal” (fls. 5-10, e-doc. 42 - grifos nossos).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 190/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional”. Esta a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, ‘a’, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá” (DJe 27.4.2017).



    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 189, também sobre a impossibilidade de exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, assentou:



    “O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo. 



    A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003” (DJe 3.12.2020).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN: EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO DESSE IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 189/SP E 190/SP. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.504.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.497.379-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante’ (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.469.426-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.865-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.6.2024).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei” (RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora